Tribunal: TJBA
Processo: 8069095-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069095-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS COELHO VELOSO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por Alex Emanoel da Silva, em favor de Lucas Coelho Veloso, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que, ao condenar o Paciente à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, manteve a prisão preventiva e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base em fundamentos ligados à periculosidade concreta, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) examinar se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva está fundamentada de forma concreta e individualizada, com base em fatos novos e contemporâneos, ou se se valeu de argumentos genéricos, como alegado pelo Impetrante;
(ii)
verificar se a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto é compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante do princípio constitucional da presunção de inocência; (
iii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar;
(iv)
analisar se há incompatibilidade jurídica entre a decretação ou manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos atuais que justificam a medida extrema. O juízo sentenciante destacou a periculosidade do agente, evidenciada por seu papel de liderança no tráfico local – sendo apontado
por policiais
como “gerente do tráfico na região” – e por
figurar
como um dos principais suspeitos de latrocínio ocorrido em 2024. Tais circunstâncias indicam risco real à ordem pública e não se limitam à gravidade abstrata do delito, afastando a alegação de fundamentação genérica.

4. Além disso, a existência de condenação anterior do Paciente por crime da mesma natureza, somada à nova prisão em flagrante pelo fato objeto da presente ação penal, revela risco de reiteração delitiva e reforça o
periculum libertatis
. Essa reiteração específica justifica a manutenção da custódia, atendendo ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, e confere contemporaneidade à medida cautelar, nos termos exigidos pelo § 2º do referido dispositivo.

5. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Tais circunstâncias, embora relevantes, não se sobrepõem à existência de fundamentos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

6. A jurisprudência do
s Tribunais Superiores
reconhece que a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, é compatível com o ordenamento jurídico, desde que a medida extrema se revel
e
indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversa
s. Penal. No caso em apreço, a segregação preventiva encontra amparo em elementos específicos, como a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, afastando a alegação de ilegalidade ou incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Revela-se fundamentada a decisão que mantém a prisão preventiva após a sentença condenatória quando lastreada em elementos concretos, contemporâneos e individualizados, aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Não há incompatibilidade jurídica entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que a manutenção da segregação cautelar esteja adequadamente fundamentada e seja compatibilizada com o regime imposto.

3. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando demonstrados risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312,
caput
e
§2º, 319
e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR
no
HC nº 223.538, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.05.2023; STF, AgR
no
HC nº 206.116, Rel. Min. R
osa Weber
, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 932.299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.02.2025; STJ, HC nº 813.984/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8069095-92.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
ALEX EMANOEL DA SILVA
, em favor de
LUCAS COELHO VELOSO
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo Impetrado

para que proceda à compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto fixado no édito condenatório
,
mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02